Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726729-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE JARDIM PEREIRA RECORRIDO: AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DESPACHO Diante da manifestação de ID 24113179 da Curadoria de Ausentes, representando o agravante Gustavo Henrique Jardim Pereira, bem como a sentença terminativa colacionada no ID 23542708, declaro prejudicado o agravo de ID 22058141 em razão da perda superveniente do seu objeto. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008